Tribunal: STF
Processo: HC 205297
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo regimental no habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Intempestividade recursal. Negativa de seguimento.
     Vistos etc.
    Trata-se de agravo regimental manejado por Cleodimar Balbinot da decisão de minha lavra que negou seguimento ao habeas corpus impetrado contra decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 1.825.973/RO.
    Na presente via, a Defesa, reitera a necessidade de realização do novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Repisa contrariedade entre a sentença condenatória e a evidência dos autos, bem como a existência de fatos novos a justificar a realização de novo julgamento. Requer o provimento do agravo regimental.
    É o relatório.
    Decido. 
    O agravo regimental, em regra, deve ser submetido a julgamento pelo órgão colegiado.
    Entretanto, não é esse o caso quando verificada a ocorrência de intempestividade recursal.
    Nos termos do art. 317 do RISTF, o agravo regimental da decisão do Relator deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias contados da data de sua publicação. 
    Na hipótese, a decisão agravada foi publicada no DJe em 17.8.2021, terça-feira, e o prazo recursal fluiu até 22.8.2021, domingo, prorrogando- -se, então, até o dia útil imediato (CPP, art. 798, § 3º), ou seja, 23.8.2021, segunda-feira. 
    O agravo regimental foi protocolado somente em 24.8.2021 (evento 21) - após o trânsito em julgado-, razão pela qual é intempestivo.
    Nesse sentido, este Supremo Tribunal Federal já assentou que a interposição intempestiva do recurso cabível por simples inércia ou desídia do patrono do acusado não assegura à parte o direito à devolução do prazo recursal. O retardamento na prática desse ato processual justificar-se-ia tão somente com a comprovação de que o atraso decorreu de ausência de defesa técnica, de caso fortuito ou força maior ou de erro imputável ao poder judiciário. Precedentes: HC 89.999, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 07.03.08; HC 94.375, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 19.12.08; HC 81.540, Segunda Turma, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 14.06.12 (HC 119.300/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 02.6.2014 – destaquei). O erro verificado na espécie, como visto, é imputável exclusivamente à parte Agravante, sendo certo, ainda, que a interposição do recurso intempestivamente constitui erro grosseiro e insanável, pelo que não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade (ARE 1.200.811-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 03.9.2019). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo regimental (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. Arquivem-se imediatamente os autos.
    Brasília, 24 de agosto de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora